Tribunal: TJMT
Processo: 0002485-69.2006.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002485-69.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELANTE), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), MIRTES TEREZINHA RIZZOTTO - CPF: 028.811.426-48 (APELADO), GILMAR LUIZ CHIARELLO - CPF: 453.546.859-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo,
a norma processual foi devidamente cumprida.

2- “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.”
(REsp 1771790/GO). No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002485-69.2006.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Bio Soja Fertilizantes Ltda.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, ajuizada em face de
Mirtes Terezinha Rizzotto
e
Gilmar Luiz Chiarello
.

A Julgadora singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, por entender que a Autora/Apelante abandonou deliberadamente a causa.

Em síntese, a Recorrente alega que embora a Juíza tenha determinado a prévia intimação do seu patrono, a ordem não foi cumprida.

Assim, requer o provimento do Apelo com a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o prosseguimento regular do processo.

Contrarrazões 88622979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, em 02/06/2006, a empresa
Bio Soja Fertilizantes Ltda.
, ora Apelante, ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente em desfavor de
Mirtes Terezinha Rizzotto
e
Gilmar Luiz Chiarello
.

O segundo Requerido foi pessoalmente citado e manteve-se inerte; enquanto a Sr.a Mirtes Terezinha foi citada por edital e também não apresentou defesa. Assim, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial dos Executados/Apelados.

Em 26/09/2019, a Exequente/Apelante foi intimada para manifestar sobre a devolução de carta precatória que não foi cumprida em virtude de a Recorrente não ter complementado a verba do Oficial de Justiça.

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da Apelante (Id. 88622957), a Julgadora, em 06/11/2019, determinou a intimação da Apelante para dar prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) dias; ressaltou que, em caso de inércia, seu advogado deveria ser intimado para dar andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e, ainda, que se não houvesse manifestação, a empresa Exequente/Apelante deveria ser intimada pessoalmente, também para que, no decurso de 05 (cinco) dias, desse andamento ao processo, sob pena de extinção.

O despacho foi disponibilizado no DJE n.o 10616, de 08/11/2019, e considerado publicado em 11/11/2019 (Id. 88622959). O prazo transcorreu
in albis
.

Foi expedida a Carta de Intimação ao representante legal da empresa Apelante, que foi recebida por Vanessa Eugênio, em 17/12/2019 e, mais uma vez, a empresa quedou-se inerte.

De conseguinte, a Julgadora determinou a intimação dos Executados para manifestar quanto ao abandono da causa. A Defensoria Pública requereu a extinção do feito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Sobreveio a sentença recorrida em que a Julgadora extinguiu o processo sem resolução do mérito, porque a Apelante não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Conforme relatado, a Apelante alega que embora a Juíza tenha determinado a prévia intimação do seu patrono, a ordem não foi cumprida.

Ou seja, sustenta que depois da intimação por meio do DJE, seu Advogado deveria ter sido intimado para dar andamento ao processo (no prazo de 05 dias) e, se por ventura não se manifestasse, a Apelante deveria ser intimada pessoalmente. Contudo, a ordem não foi cumprida pela serventia, já que depois de publicada a intimação no DJE, a Apelante foi imediatamente intimada pessoalmente.

Ainda alega que o AR do mandado de intimação não foi assinado por sócio, diretor ou gerente, bem como que desconhece a subscritora.

Assim, requer o provimento do Apelo com a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o prosseguimento regular do processo.

Em que pesem aos argumentos da Apelante, a sentença não comporta reparos.

É de conhecimento basilar que o artigo 485, inciso III, § 1.o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz extinguir o feito sem apreciação do mérito quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias,
desde que

promova sua intimação pessoal para a falta em 05 (cinco) dias.

Nessa esteira, para a extinção do feito por abandono da causa, a Lei de Ritos exige que o Julgador possibilite ao Autor a oportunidade de cumprir a determinação.

No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes, via DJE, para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente foi intimada, pessoalmente, para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente.

Assim, a norma processual foi devidamente cumprida
.

A título de exemplo, oportuna transcrição de trecho de aresto do STJ, na parte que aqui importa:

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

De igual modo, colhe-se precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nos II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo,
se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias
.
(Ap 42679/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

No que concerne à tese de o Aviso de Recebimento não foi assinado por
sócio, diretor ou gerente, bem como que desconhece a subscritora, também não comporta guarida.

É cediço que para ser válida a intimação da pessoa jurídica basta que ela seja recebida na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no AR seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
INTIMAÇÃO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA
. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973. 2. In casu,
a Corte local conclui pela nulidade da intimação, por entender que a citação deveria ter sido entregue a pessoa que possuísse poderes de gerência ou de administração, o que não teria ocorrido no caso
. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica
. Precedentes: (REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017); (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015).
O acórdão objurgado deve ser reformado neste ponto
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
. (REsp 1771790/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018). (sem grifos no original)

No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial (Marginal esquerda, n.o 2000, São Joaquim da Barra-SP, CEP 14600-000). Assim, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento de Id. 88622959.

Portanto, tendo em vista que a norma processual foi devidamente observada e que a Apelante deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo; acertada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo
.

Não há falar em majoração de honorários, haja vista que a Julgadora não condenou a Apelante ao pagamento dessa verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021